Tribunal: TJBA
Processo: 8079257-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079257-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: JOSIMAR JORGE DE LIMA

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO.
ASTREINTES
E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que, ao analisar a impugnação apresentada pelo executado, acolheu-a parcialmente apenas para determinar o recálculo das
astreintes
com base em dias úteis, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória, sua majoração e a cumulação com a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. O Agravante sustenta a inexigibilidade ou, subsidiariamente, a excessividade das
astreintes
, bem como a inaplicabilidade da multa por ato atentatório, por ausência de dolo e por configurar
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir a exigibilidade e a proporcionalidade das
astreintes
consolidadas após o cumprimento tardio da obrigação principal, e, ainda, a possibilidade de cumulação dessa penalidade com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (
astreintes
), prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, possui natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva, funcionando como um mecanismo processual para compelir a parte ao cumprimento de uma determinação judicial.

4. Uma vez que seu valor acumulado se revele exorbitante e desproporcional em relação à obrigação principal, ao ponto de configurar enriquecimento sem causa para o credor, é cabível sua revisão a qualquer tempo, inclusive após o vencimento, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por sua vez, possui caráter punitivo e sua aplicação pressupõe a verificação de conduta dolosa ou de má-fé da parte, voltada a embaraçar a efetivação da tutela jurisdicional, o que exige uma decisão fundamentada nesse sentido.

6. A aplicação simultânea de
astreintes
e da multa por ato atentatório pelo mesmo fato – o atraso no cumprimento da obrigação – pode configurar
bis in idem
, sendo necessário afastar uma das sanções quando originadas da mesma conduta omissiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente, para reformar a decisão agravada, limitando o valor total das
astreintes
a patamar razoável e proporcional, e para afastar a cobrança da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8079257-49.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, e, como agravado,
JOSIMAR JORGE DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)